Tribunal: TJDFT
Processo: 0005210-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) No PROCESSO: 0005210-62.2016.8.07.0014 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover quanto à petição de ID 15750945. Se há um novo ato coator, a ilustre Defesa Técnica deverá formular o pedido em recurso adequado. 2. À douta Secretaria para que dê seguimento às providências de praxe. 3. Int. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Presidente da 2a Turma Criminal